Tribunal: STF
Processo: RE 1461819
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG) interpôs recurso extraordinário contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – CEMIG – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA – INAPLICABILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 



    1. A imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, inciso VI, alínea a da Constituição da República não alcança as sociedades de economia mista, conforme atual entendimento dominante desta c. 8ª Câmara Cível, firmado, inclusive, em sede de julgamento estendido/continuado (art. 942 do CPC/15). 



    2. Dar provimento ao recurso.



    Na sequência, esse julgado foi ratificado em sede de juízo de retratação negativo. Confira-se:



     RECURSO EXTRAORDINÁRIO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – CEMIG – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA – INAPLICABILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – ACÓRDÃO MANTIDO. 



    1. Conforme decidiu o e. STF, quando do julgamento do RE nº. 600.867 (Tema 508) com repercussão geral reconhecida, não faz jus à imunidade tributária recíproca (art. 150, VI, “a”, CF/88) a Sociedade de Economia Mista, cuja participação acionária é negociada na Bolsa de Valores e que visa à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas. 



    2. Entendo não ser o caso de exercer juízo de retratação, por se encontrar o acórdão recorrido em consonância com a tese firmada pelo e. STF, valendo asseverar que a CEMIG é sociedade de economia mista voltada à exploração de atividade econômica em prol de seus acionistas, atuando em mercado concorrencial com pessoas jurídicas de direito público e privado. 



    3. Manter o acórdão recorrido.



    Em suas razões recursais, a recorrente alega violação ao art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal.



    Sustenta que, em função da proteção ao pacto federativo, à administração pública e ao interesse da coletividade, é aplicável à CEMIG a imunidade tributária recíproca, visto se configurar como o próprio Estado distribuindo energia elétrica aos administrados.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Colegiado de origem entendeu que a CEMIG não seria abarcada pela imunidade tributária recíproca, em razão de organizar-se como sociedade de economia mista voltada à exploração de atividade econômica em prol de seus acionistas, atuando em mercado concorrencial. Colho do acórdão, proferido em sede de juízo de retratação, o seguinte trecho elucidativo:



    Afere-se, portanto, que não faz jus à imunidade tributária recíproca (art. 150, VI, “a”, CF/88), a Sociedade de Economia Mista, cuja participação acionária é negociada na Bolsa de Valores e que visa à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas. 



    Com efeito, no caso dos autos, entendo não ser o caso de exercer juízo de retratação, por se encontrar o acórdão recorrido em consonância com a tese firmada pelo e. STF, valendo asseverar que a CEMIG é sociedade de economia mista voltada à exploração de atividade econômica em prol de seus acionistas, atuando em mercado concorrencial com pessoas jurídicas de direito público e privado. 



    Nesse passo, entendo que, não sendo a União a proprietária do bem, e não cabendo a ela o pagamento do tributo, não há que se falar em imunidade, mostrando-se regular a exigência do IPTU, mormente pelo fato de a embargante exercer sobre o imóvel tributado todos os poderes inerentes à propriedade.



    .......................................................................................................



    Assim, considerando o que determina o artigo 98 do Código Civil, no sentido de que “são públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno; todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a que pertencerem”, é inconteste a natureza privada do imóvel de propriedade da CEMIG, o que torna plenamente válido o lançamento do IPTU, mormente, em se considerando, ainda, o fato de sociedade de economia mista voltada à exploração de atividade econômica em prol de seus acionistas, atuando em regime concorrencial. 



    Da leitura do acórdão recorrido, verifica-se que a empresa distribui lucros a pessoas privadas e desempenha serviço público em regime de concorrência. Tal o panorama traçado pelo voto condutor, é de fácil constatação que as ações da CEMIG são negociadas em Bolsa de Valores e há efetiva distribuição de lucros aos acionistas1.



    O Tribunal a quo, desse modo, decidiu em conformidade com a compreensão do Supremo acerca da matéria, que, ao julgar o RE 600.867, piloto do Tema n. 508/RG, firmou tese de repercussão geral no sentido de que as sociedades de economia mista, com participação acionária negociada em Bolsa de Valores, e que, inequivocamente, estiverem voltadas à distribuição de lucros aos seus acionistas, não são alcançadas pela regra imunizante, prevista no art. 150, VI, “a”, da Carta Federal:



    TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. NATUREZA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA DISPERSA E NEGOCIADA EM BOLSA DE VALORES. EXAME DA RELAÇÃO ENTRE OS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS E O OBJETIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A INVESTIDORES PÚBLICOS E PRIVADOS COMO ELEMENTO DETERMINANTE PARA APLICAÇÃO DA SALVAGUARDA CONSTITUCIONAL. SERVIÇO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO SEM FINS LUCRATIVOS. CF/88, ARTS. 5º, II, XXXV, LIV E LV; 37, INCISOS XIX E XXI E § 6º; 93, IX; 150, VI; E 175, PARÁGRAFO ÚNICO. PRECEDENTES QUE NÃO SE ADEQUAM PERFEITAMENTE AO CASO CONCRETO. IMUNIDADE QUE NÃO DEVE SER RECONHECIDA. REDATOR PARA ACÓRDÃO (ART. 38, IV, B, DO RISTF). FIXAÇÃO DA TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    (RE 600.867, Tribunal Pleno, Redator para o acórdão ministro Luiz Fux, Tema n. 508/RG, DJe de 30 de setembro de 2020)



    Acrescente-se que, em momento posterior, no exame do RE 1.320.054, Tema n. 1.140/RG, esta Suprema Corte reafirmou sua jurisprudência sobre o debate, ao decidir que empresas públicas e sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos essenciais, que não distribuam lucros a acionistas privados e nem ofereçam risco ao equilíbrio concorrencial, são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, “a”, CF:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. (...) COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. IMUNIDADE RECÍPROCA. ARTIGO 150, VI, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXTENSÃO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. 



    (RE 1.320.054, Tribunal Pleno, Relator ministro Luiz Fux, Tema 1.140/RG, DJe de 14 de maio de 2021)



    De sorte que não se trata de ignorar a relevância do serviço público prestado pela CEMIG, a fornecer energia elétrica à quase totalidade dos Municípios mineiros. Ocorre que a prestação de serviço essencial não supera o fato de que a recorrente reparte lucros aos seus acionistas privados e atua em ambiente competitivo com as demais empresas prestadoras do serviço de energia elétrica, nos locais em que tal atividade se revele vantajosa, circunstância em que o reconhecimento da imunidade tributária colocaria em risco o equilíbrio concorrencial. 



    Por fim, ressalto que, em recentes acórdãos, ambas as Turmas desta Suprema Corte assentaram a ausência de imunidade tributária recíproca dessa sociedade de economia mista, em razão de sua participação acionária negociada em Bolsa de Valores, com distribuição de lucros aos seus acionistas: RE 1.313.247, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, ata de julgamento publicada em 9 de novembro de 2023; e RE 1.380.866, Primeira Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 15 de setembro de 2022:



    Segundo agravo regimental em recurso extraordinário. Direito tributário. IPTU. Imunidade tributária. Artigo 150, inciso VI, a, da CF/88. Inaplicabilidade. Sociedade de economia mista. Concessionária de serviço público. Participação acionária negociada em bolsas de valores. Distribuição de lucros. 



    1. Ao decidir pela possibilidade de cobrança do IPTU quanto ao imóvel afetado à prestação do serviço de energia elétrica, o Tribunal de origem não destoou do atual entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria (Temas nºs 358, 437 e 508). 



    2. A jurisprudência da Corte afastou a aplicação da imunidade tributária recíproca quanto a sociedade de economia mista, ainda que prestadora de serviço público, com “participação acionária (...) negociada em Bolsas de Valores, e que, inequivocamente, esteja voltada à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas” (RE nº 600.867, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 30/9/20 - processo vinculado ao Tema nº 508/RG). (…) 



    (RE 1.380.866, Primeira Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 15 de setembro de 2022)



    Embora tenha apresentado votos em sentido contrário, no âmbito da Segunda Turma, é inegável que a jurisprudência contemporânea da Corte se firmou na mesma linha do acórdão recorrido, que, por isso, não merece reparos. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    5. Publique-se.



Brasília, 7 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente




1  www.infomoney.com.br/mercados/cemig-cmig4-aprova-distribuicao-de-jcp-aos-acionistas-no-valor-de-r-4267-milhoes/; https://ri.cemig.com.br/docs/cemig-2022-04-29-bzpJCM7P.pdf; https://mercadohoje.uai.com.br/2022/03/30/cemig-distribui-lucro-para-acionistas/; https://einvestidor.estadao.com.br/ultimas/cemig-cmig4-lucro-segundo-trimestre/; www.seudinheiro.com/2023/empresas/dividendos-jcp-proventos-pagamentos-distribuicao-quem-pode-receber-20-06-23-ccgg/; www.canalenergia.com.br/noticias/53171554/cemig-aprova-distribuicao-de-r-148-bilhao-em-dividendos